Tribunal: STJ
Processo: 0000571-64.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169355 - RJ(2024/0341216-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ALBINO DOS ANJOS AVELEDA
EMBARGANTE
: ALCEDINS PEREIRA
EMBARGANTE
: ALCENIR DAL CASTILIO
EMBARGANTE
: ALCEU JOSE FORTUNATO
EMBARGANTE
: ALCINO DA SILVA
EMBARGANTE
: ALCIONE MARIA DA SILVA
EMBARGANTE
: ALDA MARIA FIDELIS ALVES
EMBARGANTE
: ALDAIR DA COSTA ESPINOLA
EMBARGANTE
: ALDECIR DE SOUZA SANTIAGO
EMBARGANTE
: ALDENISE SOUZA DA FONSECA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
ACLARATÓRIOS
REJEITADOS COM ADVERTÊNCIA DE MULTA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:26
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: b16dfb9f-6d59-49df-9c61-56285600f127

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169355 - RJ (2024/0341216-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ALBINO DOS ANJOS AVELEDA
EMBARGANTE
: ALCEDINS PEREIRA
EMBARGANTE
: ALCENIR DAL CASTILIO
EMBARGANTE
: ALCEU JOSE FORTUNATO
EMBARGANTE
: ALCINO DA SILVA
EMBARGANTE
: ALCIONE MARIA DA SILVA
EMBARGANTE
: ALDA MARIA FIDELIS ALVES
EMBARGANTE
: ALDAIR DA COSTA ESPINOLA
EMBARGANTE
: ALDECIR DE SOUZA SANTIAGO
EMBARGANTE
: ALDENISE SOUZA DA FONSECA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO

RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
ACLARATÓRIOS
REJEITADOS COM ADVERTÊNCIA DE MULTA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALBINO DOS ANJOS
AVELEDA e OUTROS contra acórdão de minha relatoria que negou provimento ao
respectivo agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA53922471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: 2a43386e-e34d-48fd-87b8-ee7bcc6c1b55

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS DE TÍTULO COLETIVO. VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA E PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente os temas referentes à (im)
possibilidade de compensação e à (in)ocorrência de prescrição no julgamento dos
embargos de declaração na apelação cível, embora contrariamente aos interesses da
parte. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há ofensa aos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil.
2. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pelos Recorrentes – no sentido de ser incabível a compensação do crédito,
por não estarem preenchidos os seus requisitos legais – somente poderiam ter
procedência verificada mediante reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não
cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o título executivo
judicial formado em ação coletiva, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.

Nestes embargos, sustentam-se os seguintes vícios:

(i)
quanto aos argumentos sobre a violação aos arts. 489 e 1.022, do
omissão
Código de Processo Civil, pelo acórdão proferido pelo Tribunal
, eis que o
a quo
referido não verificou os requisitos da compensação, conforme os arts. 368 e 369, do
Código Civil;
(ii)
quanto ao desnecessário reexame fático- probatório, que impede
omissão
a incidência da
eis que não se requer nestes autos a rediscussão sobre o
súmula 7/STJ,
tema e sim a análise da (im)possibilidade de decisão divergente das normas legais.

Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Sem razão a parte embargante.
No acórdão embargado, foi explicado que: (1) não há ofensa aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
fundamentar as decisões judiciais; e (2) "as alegações das partes agravantes – no sentido de
ser incabível a compensação do crédito na espécie, porquanto somente se compensam
obrigações recíprocas efetuadas entre dívidas líquidas e vencidas – somente poderiam ter a
sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória".
Documento eletrônico VDA53922471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: 2a43386e-e34d-48fd-87b8-ee7bcc6c1b55

Portanto, o acórdão embargado não possui os vícios suscitados pela parte
embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram a
sua conclusão.
No caso, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de
declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo
do Código de Processo
art. 1.022,
Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no
julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses
vícios for reconhecido.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio
. O descontentamento
decisum
com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no
I, do
art. 1.022,
CPC/2015.
3. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado ou
ao rejulgamento da causa.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.469.545/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA.
MULTA
POR
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
têm
art. 1.022
CPC/2015,
ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que o vício de contradição alegado pelo embargante, na
realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno.
3. Apesar de o agravo interno questionar decisão fundada em julgamento
repetitivo, não está presente o caráter manifestamente improcedente do recurso a
ensejar a aplicação da sanção prevista no
§ 4o, do
pois o
art. 1.021,
CPC/2015,
decidido no
foi objeto de recurso extraordinário já admitido como
Tema 1.076/STJ
representativo da controvérsia pelo STF.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para retirar a multa
imposta, sem conferir efeitos modificativos ao julgado.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.027.989/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
15/9/2023.

Documento eletrônico VDA53922471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: 2a43386e-e34d-48fd-87b8-ee7bcc6c1b55

Advirto, desde logo, que a nova oposição de aclaratórios, com o propósito de re
verter o resultado do julgamento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:59
Código de Controle do Documento: 2a43386e-e34d-48fd-87b8-ee7bcc6c1b55

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.169.355 / RJ
Número Registro: 2024/0341216-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005716420214025101 5716420214025101
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALBINO DOS ANJOS AVELEDA
RECORRENTE : ALCEDINS PEREIRA
RECORRENTE : ALCENIR DAL CASTILIO
RECORRENTE : ALCEU JOSE FORTUNATO
RECORRENTE : ALCINO DA SILVA
RECORRENTE : ALCIONE MARIA DA SILVA
RECORRENTE : ALDA MARIA FIDELIS ALVES
RECORRENTE : ALDAIR DA COSTA ESPINOLA
RECORRENTE : ALDECIR DE SOUZA SANTIAGO
RECORRENTE : ALDENISE SOUZA DA FONSECA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54469959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: 1b142405-6699-41b2-b886-8bca89b0d7e3

EMBARGANTE : ALBINO DOS ANJOS AVELEDA
EMBARGANTE : ALCEDINS PEREIRA
EMBARGANTE : ALCENIR DAL CASTILIO
EMBARGANTE : ALCEU JOSE FORTUNATO
EMBARGANTE : ALCINO DA SILVA
EMBARGANTE : ALCIONE MARIA DA SILVA
EMBARGANTE : ALDA MARIA FIDELIS ALVES
EMBARGANTE : ALDAIR DA COSTA ESPINOLA
EMBARGANTE : ALDECIR DE SOUZA SANTIAGO
EMBARGANTE : ALDENISE SOUZA DA FONSECA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: 1b142405-6699-41b2-b886-8bca89b0d7e3